Tribunal: TJSP
Processo: 1007639-30.2014.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Contradição – Acolhimento - Acórdão que, em reexame necessário, alinhando-se ao atual entendimento do C. STJ, reconheceu a ilegalidade na cobrança das tarifas de avaliação e registro de contrato, mas manteve com o autor o ônus da sucumbência, quando deveria ter invertido a condenação.

Embargos de declaração do autor acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007639-30.2014.8.26.0077/50001, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
ITAMAR FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado B V FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007639-30.2014.8.26.0077/50001 -Voto no 30997
2
Embargos de Declaração Cível no 1007639-30.2014.8.26.0077/50001
Embargantes: Itamar Ferreira (Justiça Gratuita)
Embargada:
BV
Financeira
S/A
Crédito,
Financiamento
e
Investimento
Juiz: João Aender Campos Cremasco
Comarca: Birigui - 1a Vara Cível
Voto 30997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição Acolhimento - Acórdão que, em
reexame necessário, alinhando-se ao atual entendimento do C. STJ, reconheceu a
ilegalidade na cobrança das tarifas de avaliação e
registro de contrato, mas manteve com o autor o
ônus da sucumbência, quando deveria ter
invertido a condenação.
Embargos de declaração do autor acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Itamar Ferreira em relação ao v. Acórdão de fls.
216/218 que, por votação unânime, em reexame necessário, deu
provimento ao apelo do autor para, nos autos da ação revisional de
contrato bancário1, reformar a r. sentença e julgar a ação totalmente
procedente com a condenação da ré à restituição ao autor das
tarifas de avaliação do bem e registro do contrato.
O autor embargante sustenta a
existência de contradição ou erro material, porque o certo seria a ré
ter sido condenada ao pagamento do ônus da sucumbência, sendo
que o v. Acórdão manteve com o autor o pagamento de R$ 800,00 a
título de honorários advocatícios.
1 Valor da causa R$ 1.153,91 em novembro de 2014. Sentença disponibilizada no DJE de
03.07.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007639-30.2014.8.26.0077/50001 -Voto no 30997
3
Em resposta a embargada requereu a
manutenção da decisão recorrida (fls. 12/14).
É o relatório.
Há contradição no julgado.
Verifica-se do v. Acórdão de fls.
251/254 que os honorários advocatícios foram mantidos nos termos
da r. sentença de fls.155.
Tendo o autor saído vencido na
totalidade dos pedidos correto seria a condenação da ré ao ônus da
sucumbência, nos termos do que dispõe a legislação em vigor.
Sendo assim o v. Acórdão está a
merecer modificação passando a ter a seguinte redação à fls. 254,
último parágrafo:
Onde se lê:
“Ficam mantidas as verbas de
sucumbência”.
Passa-se a ler:
“Invertendo-se
o
ônus
da
sucumbência”.
Diante do quanto aqui decidido a ré
arcará com o pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios de R$ 800,00.
Posto isso, acolhem-se os embargos
de declaração do autor, com efeitos infringentes, nos termos acima
expostos.

MARINO NETO
Relator